Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ATO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ARTIGO 186, § 1o, DA LEI 8.112/90. ROL EXAUSTIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA PELA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 656.860/MT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais.
2. Em seu recurso inominado, alega que foi aposentado por invalidez no dia 01/08/2016, em razão de ter sido acometido de stress pós-traumático, depressão e transtorno do pânico, sendo graves e crônicas patologias psiquiátricas. Alega que o rol de patologias graves que permitem a aposentadoria integral não é taxativo, e sim meramente exemplificativo, razão pela qual deveria ser incluída a patologia da parte autora, sendo-lhe conferida a invalidez com 100% de seus proventos. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal permaneceu como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV/DF, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito."(Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que fixa o regime próprio de previdência do Distrito Federal, prevê que a aposentadoria por invalidez permanente e com percepção de proventos integrais se dará nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, conforme o disposto no art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal.
5. O artigo 18, § 5o, da Lei Complementar n. 769/2008, enumera o rol de doenças graves que devem ser observadas para concessão de aposentadoria com proventos integrais, sendo que as patologias de "stress pós-traumático, depressão e transtorno do pânico" não constam do referido rol taxativo.
6. A taxatividade das moléstias constantes do rol do art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990, foi levada ao crivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 656.860/MT, de relatoria do Min. Teori Zavascki, ocasião em que assentou pertencer ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol natureza taxativa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1200538, 07524624320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e em honorários advocatícios em favor da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.